Tribunal: TJBA
Processo: 8002377-19.2020.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002377-19.2020.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: SEBASTIAO MOREIRA MAGALHAES

Advogado(s)
:
ELIAB SANTOS SILVA

IV/R

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO. PROVA. AUSÊNCIA. PROVENTOS. DESCONTOS. INOCORRÊNCIA. DANO MATERIAL E DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REFORMA PARCIAL.

I – O artigo 14 do CDC dispõe que a responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços é objetiva, devendo o mesmo responder pelos riscos de sua atividade, independente de dolo ou culpa, especialmente quando não se desincumbe do ônus de comprovar a regularidade da contratação controvertida.

II – Não provada a contratação do empréstimo, impositiva é a manutenção da sentença, na parte que declara a inexistência do negócio jurídico.

III –
A obrigação de indenizar advém do dano ou do prejuízo sofrido pela vítima, da conduta ilícita do agente e do nexo causal entre esses elementos.

IV - Constatado que o contrato de empréstimo consignado, objeto da ação, foi cancelado antes da ocorrência de qualquer desconto nos proventos do demandante, não há dano material passível de ressarcimento, tampouco dano moral a ser indenizado, motivo da reforma parcial da sentença, para excluir a condenação pecuniária.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação nº 8002377-19.2020.8.05.0088
, da Comarca de Guanambi, em que figura como
Apelante
BANCO FICSA S/A e como
Apelado
SEBASTIAO MOREIRA MAGALHAES.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade,
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA